Tribunal: STF
Processo: RE 1208335
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
    “CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS SOBRE TODA A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98 – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUDNAMENTOS.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Em 25 de maio de 2019, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução do feito à origem, em razão do Tema 24 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 563.708/MS.
    Em 3/7/19, o Juiz Presidente da Turma Recursal na origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Anote-se que na sentença, mantida por seus próprios fundamentos pela Corte de origem, constam os seguintes fundamentos que ampararam a improcedência do pedido inicial: 
    “Considerando que a aquisição do direito à percepção das vantagens pecuniárias antes da referida emenda consubstancia o fato constitutivo do direito do autor, lhe cabe o ônus de comprová-lo, nos moldes do art. 373, I, do CPC/2015. 
    No caso em tela, entretanto, a parte demandante não logrou êxito em fazê-lo. Afinal não há nos autos qualquer elemento de convicção a indicar que as parcelas cuja inclusão na base de cálculo dos quinquênios pretende já eram percebidas desde antes da EC 19/98, uma vez que o contracheque mais antigo juntado aos autos data de 2012. 
    De rigor, portanto, a rejeição do pleito deduzido em juízo. 
    Ademais, da análise dos autos verifica-se, também, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente